Tribunal: TJES
Processo: 0000036-83.2020.8.08.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000036-83.2020.8.08.0053

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: NILSON MARQUES DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CRITÉRIO SUBJETIVO A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS.

Nos termos do artigo 413 do CPP, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos. 2. Tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente os elementos contidos nos autos, não é possível, nesta fase, promover a desclassificação para o crime de lesões corporais, pois não há prova inconteste o afastamento do animus necandi, cabendo ao juiz natural da causa perquirir sobre o elemento subjetivo do agente. 3. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso, em razão do modus operandi narrado. 4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000036-83.2020.8.08.0053

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: NILSON MARQUES DA COSTA

RECORRIDO: JOSE LUIZ XAVIER DO AMARAL, JOSE LUIZ XAVIER DO AMARAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
NILSON MARQUES DA COSTA
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara ùnica de Alto Rio Novo como incurso nas sanções do 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 73, com incidência do artigo 26, parágrafo único, todos do Código Penal, para a sua submissão ao Tribunal Popular do Júri.

Em suas razões pugna pela desclassificação para o crime de lesões corporais e arbitramento de honorários ao advogado dativo.

É um breve relato. Passo a decidir.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do CPP, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos.

Narra a denúncia que no dia 03 de dezembro de 2015, por volta das 19:35hs, no interior do Bar da Vanuza, o denunciado, mediante o uso de um facão, tentou contra a vida da ofendida Eva Matos Pereira, porém, por erro de execução, acertou a vítima José Luiz Xavier do Amaral, causando as lesões.

Extrai-se que na data, local e horário mencionados, a vítima José Luiz Xavier estava no interior do bar de sua esposa, Sra. Vanusa Rodrigues Garcia, quando notou que as pessoas de Eva e o cidadão conhecido por “Tuniquinho” passaram a discutir. Na sequência percebeu que o acusado saiu do local e foi para sua residência – ele mora ao lado. Logo em seguida, o denunciaido retornou na posse de um facão e o arremessou em direção à ofendida Eva. Contudo, por razões alheias a sua vontade, o facão não acertou a vítima Eva, pois esta se esquivou, mas acertar o pescoço da vítima José Luiz que estava distraído no interior do bar. Após, o denunciado fugiu, enquanto a vítima foi socorrida e levada para o hospital, onde recebeu imediato atendimento médico e sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A materialidade é provada pelo boletim de ocorrência, boletim de atendimento de urgência e ficha de internação hospitalar.

Os indícios de autoria são extraídos da prova colhida na fase inquisitiva e judicial.

O requerente, em seu interrogatório judicial, afirmou que estava chegando da pescada; que Eva olhou para o depoente e disse: “olha lá, o tacador de pedra chegou”. Disse que ficou muito nervoso, quebrou um bloquete e atirou “na cacunda” de Eva, mas pegou só no braço dela. Depois foi em casa buscar o facão, o jogou e pegou no pescoço do “Zé”; dizendo que “se morresse”, eles que é haviam procurado confusão com o depoente; que no local só tinha o Zé e a Eva; que queria matar a mulher, mas ela não quis; que não chegou perto das vítimas, arremessou o facão do outro lado da rua e depois saiu do local.

A vítima Eva Pereira, ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitiva, ocasião em que dois dias antes do fato jogaram uma pedra em seu telhado, a qual caiu sob a sua cama, não lhe atingindo por sorte. Uma pessoa que não quis identificar lhe informou que a pessoa de Tuniquinho havia arremessado a pedra, razão pela qual foi conversar com sua mãe. Logo após tal conversa se dirigiu ao bar de Vanuza, onde ficou conversando do lado de fora. Instantes depois, Tuniquinho chegou xingando a mesma e passou a arremessar pedras contra a mesma sendo atingida no braço esquerdo, nas costas e na cabeça, possuindo ainda, algumas marcas. Além disso, Tuniquinho foi em casa e pegou um facão e, ao chegar, o arremessou contra a declarante que conseguiu desviar, mas atingiu José Luiz (marido de Vanuza, dona do bar) que sofreu um corte bem profundo no pescoço, sendo que sangrou muito e teve que ser transferido para Colatina/ES.

A vítima José Luiz Xavier do Amaral, em juízo, disse que que “Toniquinho” pegou um facão e jogou querendo acertar Eva, mas acabou lhe acertando; que precisou ser socorrido e passar por cirurgias, passando quase 01 mês no hospital e precisou ficar sem trabalhar por cerca de 02 meses.

Vanuzia Garcia, esposa de José Luiz, em juízo, relatou que “Toniquinho” jogou o facão em direção a Eva, mas como ela correu, acabou acertando o pescoço do “Zé”, que precisou ser levado para Colatina e quase morreu; passou por cirurgia e tem sequelas até hoje.

O PM Amarildo Pires, também em juízo, disse que foram acionados por tentativa de homicídio, sendo informados que Nilson tentou atingir Eva e acabou acertando José na área do pescoço; que José já havia sido encaminhado para o hospital.

Considerando que nesta fase não se exige juízo de certeza, há indícios do envolvimento do requerente nos fatos narrados na exordial acusatória, extraídos da prova colhida na fase inquisitiva e judicial.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. (AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente os elementos contidos nos autos, não é possível, nesta fase, promover a desclassificação para o crime de lesões corporais, pois não há prova inconteste o afastamento do animus necandi, cabendo ao juiz natural da causa perquirir sobre o elemento subjetivo do agente. Nesse sentido:

Havendo dúvidas sobre o elemento subjetivo doloso do réu, deve ser resguardada a competência do ente constitucionalmente competente para a análise da matéria, qual seja, o Tribunal do Júri. (TJES, Recurso em Sentido Estrito, 011040067693, de minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 11/09/2019, DJe 23/09/2019)

Quanto às qualificadoras, a propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso, em razão do modus operandi narrado.

Posto isso e diante do conteúdo probatório colhido, o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato apurado nestes autos ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. Nesse sentido:

De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Por fim, deixo de fixar honorários ao advogado dativo, vez que não houve o encerramento da fase de conhecimento. Precedentes deste E. TJES.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento o recurso.

É como voto.